Tribunal: TJES
Processo: 5005918-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005918-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HANDALA SILVEIRA DE SOUZA ROCHA
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. PRESENÇA DE ANIMAL PEÇONHENTO NO LOCAL DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Narra a parte autora que adquiriu ingressos para o evento "Rep Festival", com previsão de realização em 11.2.2023 e 12.2.2023, na Barra da Tijuca/RJ, bem como adquiriu passagens aéreas com destino ao Rio de Janeiro, porém, faltando 10 dias para o evento, o local foi alterado para Barra de Guaratiba/RJ, 28 km de distância do previsto, obrigando o custeio de transporte para os dois dias. Afirma, que o primeiro dia do festival foi realizado sob forte chuva, de modo que ficaram em local precário, no meio de lama, o que motivou o cancelamento do segundo dia do festival pelas organizadoras do evento, causando prejuízos aos consumidores.

2. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para:
CONDENANDO a requerida a restituição em favor da parte autora da quantia paga no valor de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

3. Recurso inominado da requerente pugnando pela reforma do julgado para se dar procedência aos pedidos de danos materiais e indenizatórios.

4.
Recurso conhecido e provido
.

5. Em relação aos danos materiais, correta a sentença. A autora efetivamente fez o uso das passagens, compareceu ao primeiro dia do festival e não fez prova de que o estrago no tênis foi causado apenas pelo festival.

6. O dano moral, no presente caso, é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos experimentados por ela. Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da recorrida. Todas essas circunstâncias justificam a condenação das requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais.

7. Assim,
D
ou provimento ao recurso da parte autora para condenar todos os réus, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), quanto ao restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Em razão do provimento do recurso, não há condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)